Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721904-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOAO DA CUNHA, LUANNA FERNANDES ROQUE PENA AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS JOÃO DA CUNHA e LUANNA FERNANDES ROQUE PENA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0706723-64.2024.8.07.0007, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em sede de cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH. Eis a r. decisão agravada: “Defiro a gratuidade de justiça aos executados, haja vista que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência econômica. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados MARCOS JOÃO DA CUNHA e LUANNA FERNANDES ROQUE PENA, alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva, a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD e excesso de execução na planilha do credor. 1. Da Ilegitimidade Passiva. Sustentam os executados que a posse do imóvel objeto das taxas condominiais pertence a terceiro (Paula Pereira de Andrade), a quem teria sido cedido o imóvel por instrumento particular. Contudo, o acordo judicial que gerou o presente cumprimento de sentença foi firmado pelos próprios executados, os quais confessaram o débito, inclusive, assinando o documento, conforme se verifica ao ID 203611381. Ademais, a certidão de matrícula do imóvel, juntada ao ID 227924366, indica que os executados ainda constam como proprietários do bem. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva, sendo os excipientes responsáveis pelas dívidas contraídas por meio do acordo homologado. Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva. 2. Do Excesso de Execução. Quanto ao alegado excesso de execução, também não merece proposperar. Isso porque a multa de 10% foi prevista no paragráfo segundo, da cláusula segunda do acordo assinado ao ID 203611381, com expressa previsão de vencimento antecipado e aplicação da penalidade sobre o total remanescente, em caso de inadimplemento. No tocante à inclusão da taxa condominial de agosto de 2024, embora os excipientes aleguem que tal encargo não estaria abarcado pelo título executivo, verifico que o inadimplemento do acordo ensejou a retomada da execução. Além do mais, a inclusão de parcelas vencidas posteriormente ao acordo encontra amparo no art. 323, do CPC, o qual prevê que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". Assim sendo, entendo não haver excesso a ser reconhecido. 3. Da Impugnação à Penhora. Os executados requerem, no mais, o desbloqueio dos valores constritos, uma vez que o montante seria utilizado para o sustento da família, sendo, portanto, impenhorável. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 228195255. Novos documentos juntados aos IDs 231462723 e 231468898. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se aos IDs 227924364 e 232782193. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que os executados anexassem aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de verba impenhorável e necessária ao sustento da família, conforme decisão de ID 228195255. Registre-se que o bloqueio realizado em desfavor dos executados importou no total de R$ 2.301,37 (ID 224540833), distribuídos da seguinte maneira: R$ 256,12, em contas bancárias de LUANNA FERNANDES ROQUE PENA, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; R$ 43,23, em contas bancárias de LUANNA FERNANDES ROQUE PENA, junto ao PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A; R$ 542,73, em contas bancárias de LUANNA FERNANDES ROQUE PENA, junto à instituição financeira NU PAGAMENTOS - IP. R$ 1.459,29, em contas bancárias de MARCOS JOÃO DA CUNHA, junto à instituição financeira BCO C6 S.A. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em tela, na ausência de documentação comprobatória que demonstre que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou se destinam à subsistência do núcleo familiar, não há fundamento para a liberação das quantias penhoradas, sendo imprescindível a manutenção da constrição, com vistas à satisfação da execução. Ressalte-se, ademais, que, conforme demonstram os contracheques juntados aos IDs 231462738 e 231462737, os executados auferem renda conjunta de aproximadamente R$ 20.000,00. Nesse sentido, ainda que possuam dívidas relativas a cartões de crédito e empréstimos, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para afastar a constrição judicial imposta. Isso posto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 224532614. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 224540836 (R$ 2.301,37), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação Publique-se.” Os agravantes alegam que o acordo exequendo teria sido entabulado por terceira pessoa, a real possuidora do imóvel, conforme consta nos autos. Afirmam ainda que “os Agravantes NÃO assinaram o documento referente ao acordo judicial juntado ao ID 203611381”, e que “mostram-se ilegítimos para figurarem na presente demanda”. Argumentam também que os valores bloqueados são verbas destinadas à subsistência da família, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, e que “o Superior Tribunal de Justiça é de afastar a penhora de até 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária, classificando essas verbas como impenhoráveis”. No tocante ao excesso de execução, sustentam que foram incluídas parcelas não previstas no acordo homologado, contrariando o disposto no REsp 1840908/SP. Reforçam, ainda, a nulidade da cláusula contratual que prevê multa de 10%, por violar o limite legal previsto no art. 1.336, §1o, do Código Civil. O fundamento jurídico do recurso reside nos arts. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, além do Tema 886 do STJ, que trata da ilegitimidade do promitente vendedor em determinadas situações, e do art. 1.336, §1o, do Código Civil, quanto à limitação da multa por inadimplemento. Ao final, requerem o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo, pois partes beneficiárias da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator